Tribunal: CARF
Processo: 10980.721414/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721414/2018-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.186 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Assunto
LANÇAMENTO
Recorrente
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários (RV), fls. 02153/02326, 02389/02442 e
02499/025551, interpostos contra decisão de primeira instância, proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls. 02069/02117, que julgou a impugnação procedente
em parte, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015

1 Nuneração conforme arquivo pdf.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721414/2018-71
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE RESPONSABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há nulidade nos autos de infração e nos termos de responsabilidade quando a
autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais foram efetuados
os lançamentos e atribuídas as responsabilidades tributárias solidárias, possibilitando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
DEBÊNTURES. SIMULAÇÃO.
São simuladas as operações com debêntures realizadas entre a empresa e seus sócios-
administradores em condições desproporcionais e desfavoráveis à emitente dos títulos -
porque realizadas fora do ambiente de mercado -, dissociadas de realidade negocial
efetiva e levadas a efeito em condições anormais, não usuais e desnecessárias, com o
objetivo de eliminar a incidência dos tributos incidentes sobre o lucro.
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
A qualificação das despesas da pessoa jurídica como dedutíveis na determinação do
lucro real está subordinada a normas específicas da legislação do imposto de renda, que
fixam o conceito próprio de despesas operacionais e estabelecem condições objetivas
para sua dedutibilidade.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. GLOSA.
As despesas desnecessárias, constituídas por mera liberalidade, configuram-se
indedutíveis para o IRPJ e para a CSLL.
DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE DEBÊNTURES DESTINADAS A SÓCIOS-
ADMINISTRADORES. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
As despesas com remuneração de participações de debêntures destinadas a sócios-
administradores devem ser adicionadas à base de cálculo do IRPJ, mas não à da CSLL.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando constatada prática fraudulenta
para redução de tributos e contribuições que seriam devidos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os juros de mora incidentes sobre as multas de ofício não devem ser apreciados no
âmbito do processo administrativo-fiscal porque não são constituídos pelo lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. PRÁTICA DE
ATOS COM INFRAÇÃO À LEI.
O sócio administrador é pessoalmente responsável pelos atos com infração à lei que
pratica ou que tolera quando deveria evitar, em razão do exercício do poder de gestão.
MULTA ISOLADA.
A multa de 50%, aplicada isoladamente, incide sobre as estimativas mensais devidas e
não recolhidas, quando o contribuinte é tributado pelo lucro real anual, ainda que
apresente prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL no ano-calendário
correspondente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

A decisão de mérito prolatada para o IRPJ constitui prejulgado na decisão de auto de
infração decorrente, na medida em que a exigência reflexa tem por base os mesmos
fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer da questão relacionada à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
afastar as preliminares e julgar parcialmente procedente a impugnação, acolhendo
exclusivamente as ponderações concernentes à infração da CSLL relativa a
participações não dedutíveis, mas mantendo a totalidade do crédito tributário, bem
como a responsabilidade tributária atribuída.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e sua multa exigida isoladamente, fls. 01299 e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) e sua multa exigida isoladamente, fls. 01328, relativos a fatos
geradores ocorridos nos anos calendários 2013, 2014 e 2015.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, qualificada, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
Cabe registro que além da Calamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.
(Calamo) estão incluídas como responsáveis solidárias as seguintes pessoas:
1. Miguel Gellert Krigsner (Miguel), fls. 01330; e
2. Artur Noemio Grynbaum (Artur), fls. 01332.
Em síntese, os créditos foram lançados devido à inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
Despesas financeiras não necessárias, decorrente de pagamento à debenturistas de
participações nos lucros de períodos anteriores a emissão das debêntures, apuradas conforme
Termo de Verificação Fiscal; e
Despesas indedutíveis decorrentes de pagamento à debenturistas de participações
nos lucros, apurado conforme Termo de Verificação Fiscal.
O relato detalhado do procedimento fiscal encontra-se no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), fls. 01230/01293.
Em síntese, consta do TVF os pontos principais da autuação:
DESPESA FINANCEIRA INDEDUTÍVEL: Pagamento definido em cláusula do
Instrumento Particular de Escritura das Emissões de Debêntures, Não Conversíveis em
Ações, que obriga o emitente ao pagamento de participação nos lucros calculado através
de um percentual do EBTIDA, não atendem aos critérios da necessidade, usualidade e
normalidade dos dispêndios ao desenvolvimento das atividades da empresa nos termos
do artigo 299 do RIR/99;
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS: Não havia necessidade de a empresa distribuir
parte de seus lucros anterior à emissão da debênture, a não ser que houvesse uma
devolução por parte da empresa do valor pago pelos debenturistas, mas neste caso não
poderia o contribuinte lançar tal valor como despesa financeira. Logo nos termos do
artigo 299 do RIR/99, as despesas financeiras de participação nos lucros não atendem
aos critérios da necessidade, usualidade e normalidade dos dispêndios ao
desenvolvimento das atividades da empresa;
PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS: Para contornar restrição legal (artigo 58, do
Decreto-Lei no 1.598/77, combinado com o parágrafo 3o do artigo 45, da Lei no
4.506/64), os dois acionistas pessoa física da Cálamo utilizaram-se de fundo de
investimento. Primeiramente constituíram o fundo de investimento Sirius e após, os
seus fundos de investimento exclusivos Tsadik e Quartzo Azul adquiriram cotas do
fundo Sirius, que por sua vez adquiriu as debêntures emitidas pela Cálamo, com isso
tentou-se blindar os reais beneficiários das participações nos lucros, no caso os dois
únicos proprietários de fato da Cálamo, Miguel Gellert e Artur Noemio. Além do fato
de que se apropriaram de parte dos lucros da Cálamo e escrituraram essas participações
nos lucros como despesa financeira, o que diminuiu o lucro tributável;
Exigência de multas isoladas;
Qualificação da multa; e
Responsabilização solidária.
Devidamente cientificados, os sujeitos passivos impugnaram a exação e as
responsabilidades atribuídas.
A DRJ analisou as impugnações e proferiu a decisão citada, pela procedência
parcial.
Os sujeitos passivos foram cientificados dessa decisão nas seguintes datas:
1. Calamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A., contribuinte, (Calamo),
26/11/2018, fls. 02149;
2. Miguel Gellert Krigsner, responsável solidário, (Miguel), 26/11//2018, fls.
02151; e
3. Artur Noemio Grynbaum (Artur), responsável solidário, 27/11/2018, fls.
02152.
Após suas ciências, os sujeitos passivos apresentaram seus recursos nas seguintes
datas:
1. Calamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A., contribuinte, (Calamo),
21/12/2018, fls. 02153/02326;
2. Miguel Gellert Krigsner, responsável solidário, (Miguel), 21/12//2018, fls.
02499/02555; e
3. Artur Noemio Grynbaum (Artur), responsável solidário, 21/12/2018, fls.
02389/02442.
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

Serão apresentadas as alegações de cada recorrente.
CALAMO:
A recorrente inicia sua peça apresentando os fatos, como os interpreta,
enumerando os pontos da exação:
 Não atendimento dos requisitos para dedutibilidade de despesas previstos no art.
299 do Decreto 3.000/99 ("Regulamento do Imposto sobre a Renda" ou
"RIR/99"), uma vez que não haveria propósito negocial na parcela da
remuneração referenciada nos lucros das referidas debêntures emitidas com
prêmios, que teria sido implementada apenas para viabilizar a transformação
do que seria uma amortização de principal equivalente ao valor dos
mencionados prêmios em despesas financeiras (item 9.1 do TVF);
 Não cumprimento dos requisitos para dedutibilidade de despesas previstos no art.
299 do RIR/99, tendo em vista que teria, por mera liberalidade, calculado
remuneração com base na participação nos lucros considerando o EBITDA de
períodos anteriores às emissões das debêntures - isto é, referentes ao período
de janeiro a 22/05/2013, no caso da 1a emissão, e de 01 a 22/09/2014, com
relação à 2a emissão (vide item 9.2);
 Violação ao disposto no parágrafo único do art. 58 do Decreto-Lei no 1.598/77 e
no art. 454, §30, da Lei no 4.506/64 - que vedam a dedução de despesas com o
pagamento de participação nos lucros para administradores -, ao dar efeitos
fiscais à parte da remuneração paga ao debenturista, fundo de investimento que
teria uma parcela minoritária das suas cotas detidas por fundos de
investimentos exclusivos que, por sua vez, seriam detidos pelos controladores
da Recorrente (vide item 9.3);
 Qualificação da multa de ofício;
 Exigência de multa isolada;
 Responsabilização solidária.
Logo após, alega que os atos praticados obedeceram ao ordenamento jurídico,
afirma que a decisão recorrida foi equivocada, conforme argumentos que apresentará.
Em um primeiro momento, alega, nas preliminares, que há nulidade no
lançamento, devido equívoco cometido pela autoridade fiscal com relação às normas aplicáveis à
dedutibilidade das despesas em análise, ou seja, um erro de fundamentação legal.
Para a recorrente, em síntese, essa nulidade teria ocorrido devido ao fundamento
adotado pela autoridade fiscal (art. 299 do RIR/99) não corresponder à disposição legal vigente
que seria aplicável à dedutibilidade das despesas consideradas indedutíveis.
Defende que entre suas normas, deveria ser preconizada a regra de que "a norma
especial prefere a geral", sendo aplicável, nesse sentido o art. 462, I, do RIR/99, que não exige
necessidade, usualidade e normalidade como requisitos para a dedutibilidade de despesa atrelada
a emissão de debênture própria.
Aduz que há decisões do CARF nesse sentido.
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

Para a recorrente, resta demonstrado o vício na fundamentação legal, de natureza
material,
Aduz que, segundo dispunha o artigo 462, inciso I, do RIR/99, a despesa com
participação nos lucros atrelada a debêntures seria dedutível da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL apenas e tão somente que estivessem atreladas a debêntures e que estas debêntures fossem
de emissão da própria companhia.
Alega que aplicando essa disposição legal para o presente caso, não há dúvida de
que as debêntures emitidas pela Recorrente estavam atreladas à participação nos lucros, fato que,
inclusive, sequer foi questionado pela Autoridade Fiscal, que apenas alegou a ausência de
propósito negocial na operação, o que ensejaria o não cumprimento dos critérios de
dedutibilidade previstos no artigo 299 do RIR/99.
Destaca que essa questão foi apresentada na impugnação e que o acórdão
recorrido, a fim de afastar as razões acima expostas, trouxe a alegação inovadora de que a
operação em análise teria sido simulada – qualificação nunca utilizada pela autuação - o que,
portanto, afastaria a aplicação dos dispositivos legais que normalmente tratariam das debêntures
com participação nos lucros, como era o caso do artigo 462, I, do RIR/99.
Ressalta que a própria decisão recorrida reconheceu que a dedução do lucro real e
da base de cálculo da CSLL de despesas com remuneração de debêntures referenciadas em
participação nos lucros (hipótese examinada nestes autos) estaria sujeita, à época dos fatos, única
e exclusivamente ao disposto no art. 462, I, do RIR/99 e no art. 58 do Decreto-Lei 1.598/77
Além do mais, a Autoridade Fiscal destacou, ao descrever a infração em comento,
que se estaria diante de despesas com pagamento de participação nos lucros aos titulares das
debêntures emitidas pela Recorrente, na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”.
Ressalta, novamente, que a Autoridade Fiscal não pautou o lançamento em uma
suposta simulação na emissão das debêntures pela Recorrente, mas exclusivamente na ausência
de propósito negocial, motivo para se reconhecer que o artigo 299 do RIR/99 não seria aplicável
ao caso.
Afirma que resta clara a antinomia existente entre as normas citadas, pois a norma
geral, prevista no artigo 299 do RIR/99, proíbe a dedutibilidade das despesas quando não
estiverem preenchidos os requisitos da necessidade, usualidade e normalidade, ao passo que a
norma específica, prevista no artigo 462, inciso I, do RIR/99, permite a dedutibilidade das
despesas com a remuneração baseada em participação nos lucros assegurada a debêntures de
emissão de companhia, sem a exigência de quaisquer requisitos da regra geral (ou seja, devem
ser preenchidas apenas as características descritas no próprio artigo 462, I, do RIR/99
Portanto, não se pode admitir a utilização dos requisitos previstos na norma geral,
Art. 299, pois dever ser aplicada a norma específica, Art. 462.
Defende que, também, poder-se-ia ter aplicado o Art. 374, do RIR.
Afirma que não são só as duas hipóteses do Art. 59, do Decreto 70.235/1972, que
fundamentam nulidade, pois o Art. 10, IV, do mesmo Decreto determina que deve constar a
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

disposição legal infringida e que o Art. 142, do CTN, dispõe como pressuposto de validade a
correta verificação do fato gerador, que passa pela correta indicação do dispositivo legal
infringido.
Reafirma que o vício presente na autuação é material e não formal, como quis
fazer crer a decisão recorrida.
Sustenta que seu direito à ampla defesa foi cerceado, devido à suposta
fundamentação equivocada.
Requer a nulidade da exação.
Em outro ponto alega a nulidade do acórdão recorrido, por preterição do direto de
defesa.
Alega que essa nulidade ocorreu quando a decisão recorrida inovou os motivos da
autuação.
Defende que para a autuação, em síntese, não haveria um efetivo propósito
negocial na parcela da remuneração referente à participação nos lucros, mas a decisão recorrida
adicionou um novo elemento à fundamentação de seu entendimento, afirmando que as emissões
de debêntures pela Recorrente caracterizariam uma simulação.
Alega que o fundamento da decisão recorrida, de discorrer sobre o conceito de
"simulação", apresentar o fundamento legal que o disciplina e reproduzir trecho de doutrina
sobre o tema, sem transcrever uma linha sequer do TVF para isso, evidencia, na realidade, a
construção e defesa de uma tese de sua autoria, não a demonstração do posicionamento de um
órgão julgador.
Para a recorrente é evidente que tendo os autos de infração sido lavrados com base
em um critério jurídico equivocado, não cabe à Autoridade Julgadora, ao reconhecer a
improcedência dos fundamentos da Fiscalização, manter o lançamento fiscal com base em
alegações inovadoras, pois a Autoridade Julgadora não tem competência para alterar os
fundamentos jurídicos utilizados pela Autoridade Fiscal.
Aduz que a inovação da decisão recorrida demonstra violação ao duplo grau de
jurisdição (ou supressão de instância), a ofensa a direitos basilares como o contraditório e a
ampla defesa e, consequentemente, a preterição do direito de defesa da Recorrente.
Outro ponto que demonstraria a nulidade do acórdão recorrido refere-se as
premissas equivocadas adotadas.
A primeira suposta premissa equivocada apontada refere-se a decisão recorrida,
em diversas passagens, partir da premissa de que a emissão das debêntures com prêmios e com
parte da remuneração referenciada em participação nos lucros não poderia ser considerada
regular, porquanto teria sido praticada entre partes relacionadas, ou seja, não seria uma operação
praticada em termos de mercado.
Afirma que, diversamente do que entendeu a DRJ e como está comprovado no
tópico III. 2 do Recurso, a negociação das debêntures emitidas pela Recorrente foi realizada
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

efetivamente em um ambiente de mercado, com a participação direta de um terceiro
independente, o Banco Bradesco Berj S.A. ("Bradesco BERJ`), sociedade pertencente a um
conhecido e renomado grupo, sujeito a regulamentação do Banco Central, razão pela qual
somente poderiam ser colocadas em dúvida mediante provas robustas, as quais, destaque-se
desde já, nunca foram trazidas, pois não existem. Além do mais a aquisição das debêntures foi
realizada pelo Sirius Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ("SIRIUS`), cujo
cotista majoritário, exclusivo detentor de cotas de classe sênior e controlador era o Bradesco
BERJ, o qual aportou no SIRIUS, entre as duas emissões de debêntures realizadas pela
Recorrente, R$ 1.2 bilhão.
Portanto, essa premissa da decisão recorrida não possuiria fundamento na
realidade dos fatos.
Destaca que a argumentação de que a emissão/negociação das debêntures teria
sido realizada entre partes relacionadas não foi aventada pela Autoridade Fiscal, novamente
inovando a acusação.
Outra premissa equivocada da decisão recorrida seria de que os valores recebidos
pela Recorrente na negociação das debêntures teriam sido rapidamente recuperados pelo
debenturista, uma vez que a Recorrente logo teria realizado o pagamento de dívida com o
Bradesco BERJ, relativa a notas promissórias emitidas anteriormente.
Alega que o pagamento efetuado era vinculado à outra obrigação, notas
promissórias, e não às debentures.
Em outra premissa equivocada alegada, a Recorrente afirma que a decisão
recorrida citou várias decisões do CARF que estariam conforme seu entendimento, mas que
analisando essas decisões verifica-se que não há semelhança entre os casos, conforme quadro
elaborado, fls. 02182.
Em mais um ponto, a Recorrente afirma que a decisão recorrida afirmou que
quanto ao prêmio recebido pela Recorrente, fl. 26 do acórdão recorrido, que este não importava,
na medida em que não seria o cerne da discussão inserta neste processo, só que Recorrente
afirma que demonstrou em sua impugnação que o prêmio foi um dos aspectos observados por ela
para decidir implementar a operação em comento na forma como realizada, sendo um dos fatores
relevantes para a vinculação de uma parte da remuneração das debêntures com os lucros da
Recorrente, o que deixa claro que esta postura da DRJ de se recusar a olhar para este ponto sob a
ótica do propósito negocial prejudicou de forma grave a sua análise, preterindo o direito de
defesa da Recorrente.
Em outro ponto, cita várias ilações contidas no acórdão recorrido que apesar do
seu tom afirmativo, não vieram acompanhadas de qualquer respaldo, que dirá de provas, motivo
pelo qual se constituírem de premissas vazias/que não se sustentam e, por conseguinte, não
podem ser admitidas, fls. 02183/02184.
Em mais um suposto motivo para a nulidade do acórdão recorrido, a Recorrente
ressalta a incompetência da autoridade julgadora para realizar novo lançamento, no que se refere
à necessidade de cancelamento da exigência de CSLL sobre despesas com suposto pagamento de
lucros para administradores.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

Para a recorrente o equívoco da DRJ ocorreu quando o acórdão recorrido
reconheceu, com base no disposto no Anexo I, da IN RFB 1.700/2017, que as participações
pagas a administradores somente poderiam ser adicionadas à base de cálculo do IRPJ, sendo
vedada tal adição à base de cálculo da CSLL, motivo pelo qual se concluiu que não poderia ser
mantido o lançamento da CSLL sob esta justificativa (infração III), mas, apesar dessa conclusão,
manteve o crédito, pois esses montantes corresponderiam, também, a despesas financeiras
indedutíveis (fundamento de outra parte da autuação fiscal – infração I) e, portanto, deveriam
permanecer na composição da exigência formalizada a título de CSLL nos presentes autos,
alterando a acusação, e, na prática, efetuando um novo lançamento.
Defende que não há como uma mesma despesa compor, concomitante, as duas
infrações descritas no TVF: (i) ou se está diante de despesa com pagamento de participação nos
lucros a administradores, cuja adição à base de cálculo da CSLL não possui previsão legal; ou
(ii) se trata de despesa financeira indedutível, o que revelaria erro na fundamentação do
lançamento fiscal e, assim, a insubsistência desta parcela da exação.
Portanto, alega a recorrente, devido à decisão recorrida ter efetuado novo
lançamento, já que alterou os fundamentos do original, requer a nulidade da decisão de primeira
instância.
A partir desse ponto a recorrente passa a apresentar suas alegações de mérito.
Em um primeiro momento, descreve a operação realizada, como a interpreta, fls.
02190/02203, em que pretendeu demonstrar o propósito negocial da operação.
A recorrente inicia seus argumentos para demonstrar que as despesas seriam
dedutíveis, fls. 02203.
Em seus argumentos defende que:
 A Autoridade Fiscal, ao analisar a operação, concluiu que as
despesas da Recorrente a título de remuneração das debêntures
emitidas (1a e 2a emissão), especificamente no que concerne à
parcela baseada em percentual dos lucros, não seriam dedutíveis;
 Como motivo, o Fisco defende que esses dispêndios teriam o
propósito estritamente fiscal de "devolver os prêmios pagos na
emissão das debêntures e inflar as despesas', de forma que não
restariam atendidos os critérios de necessidade, usualidade e
normalidade destes no desenvolvimento das atividades da
Recorrente, nos termos do já mencionado artigo 299 do RIR/99;
 O mesmo entendimento teve a DRJ;
 Esses entendimentos estão equivocados;
 A emissão das debentures buscou a readequação do perfil do seu
endividamento e da relação entre dívida e capital, mediante a
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

captação de recursos expressivos no mercado para serem aplicados
no desenvolvimento do seu objeto social;
 A acusação fiscal se pautou em meras suposições para sustentar a
alegada ausência de propósito negocial;
 A remuneração por meio da participação nos lucros, além de ser
uma opção prevista na legislação, foi utilizada no estrito
atendimento aos interesses negociais e econômicos das partes, ou
seja, o intuito não foi predominantemente fiscal;
 Além do mais a aplicação dos valores captados foi feita
integralmente no desenvolvimento do objeto social da Recorrente;
 Equivocado o entendimento do Fisco de que as características das
debêntures emitidas, como a previsão de pagamentos de
remuneração sobre participação nos lucros e de prêmio de
subscrição, teriam como único objetivo permitir a criação de uma
despesa artificial dedutível;
 Reitera que seu objetivo com a emissão das debentures foi: (i) a
possibilidade de captação do montante expressivo que ela
precisava para desenvolver as suas atividades, (ii) com o registro
de um passivo inferior ao valor total captado e (iii) (a) a imediata
melhora dos seus índices financeiros em função do fator "ii", (b)
sem a concomitante tributação da receita decorrente de tal prêmio;
 Equívoco relevante da autuação é que se o prêmio não compunha o
valor da dívida, não sendo registrado como passivo pelo emissor
da debênture (a Recorrente) e tampouco como um crédito líquido e
certo do debenturista (o SIRIUS), é evidente que não havia
qualquer obrigação de pagamento/"amortização" do prêmio como
alegaram a Autoridade Fiscal e a DRJ;
 Destaca a legislação que dispõe que o prêmio teria tributação
diferida;
 A tese fiscal não pode prevalecer, pois a Recorrente não teria como
saber seus resultados para os cinco anos seguintes;
 Tanta é assim que os resultados alcançados pela Recorrente foram
diferentes dos laudos elaborados para a emissão das debentures,
fls. 02212/02213;
 Não teria como prever seus resultados, nem a Taxa DI;
 Apesar de alegado, a DRJ não enfrentou essa questão, alegando que
a Recorrente se comprometeu em dar um retorno firme e rápido do
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

investimento realizado pelo Bradesco BERJ, bem como que este
último estaria sujeito a um baixo risco;
 A autuação e a decisão recorrida só avaliaram a questão pela conta
de “chegada”, pelo fim da operação, não avaliando que várias eram
as imprevisibilidades na emissão das debentures;
 A avaliação da decisão recorrida sobre o custo expressivo dessa
operação em relação a outras não possui fundamento e se baseia
em mera suposição, conforme as razões expostas, fls. 02218;
 Equivocada a argumentação da DRJ sobre suposto excesso nos
percentuais de participação nos lucros atrelados às debêntures em
questão, já que a emissão de debêntures com remuneração baseada
em participação nos lucros é hipótese expressamente autorizada
pela legislação, a teor do disposto no artigo 56, da Lei das S A, que
não fixa limite mínimo ou máximo;
 O percentual distribuído foi razoável e está nos padrões do
mercado, fls. 02224;
 Foi correto o pagamento de remuneração das debêntures com base
em participação nos lucros, pois o fato de a Recorrente ter
considerado o EBITDA de períodos anteriores às emissões das
debêntures foi pactuado como o Sirius e consta das escrituras de
emissão das debentures;
 Há acusação fiscal sem sentido lógico, pois por qual motivo o
SIRIUS, terceiro e controlado por respeitada instituição financeira,
com extensa expertise em operações de crédito, aceitaria pagar um
prêmio, com risco de receber uma remuneração menor que a taxa
média do mercado ou até de não receber nenhuma remuneração
(em caso de ausência de lucros), simplesmente para colaborar e
gerar uma despesa dedutível na Recorrente?;
 O próprio Bradesco BERJ, ao ser questionado pelo Fisco, afirmou
que realizou o investimento "pela perspectiva de obtenção de
rentabilidade'', e o Fisco não questionou, nem desmereceu, essa
informação;
 Nem o Fisco, nem a DRJ analisaram o risco na operação, pois a
remuneração era incerta e o SIRIUS não poderia reclamar qualquer
parcela em remuneração ao prêmio;
 Outro equívoco, inserido pela decisão recorrida, é que a operação
ocorreu entre partes relacionadas, já que a negociação das
debentures ocorreu em um ambiente de mercado, com a
participação direta de um terceiro independente, o Bradesco BERJ,
sociedade reconhecida, sujeito à regulamentação severa do Banco
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

Central, cuja autonomia e credibilidade são notórias, razão pela
qual somente poderiam ser colocadas em dúvida mediante provas
robustas, as quais destaque-se novamente, nunca foram trazidas,
pois não existem;
 Portanto, estando claramente demonstrado que a operação sob
exame foi realizada entre partes independentes, de rigor a reforma
do acórdão recorrido, com o consequente cancelamento dos autos
de infração;
 Também não se sustenta a alegação fiscal de que uma das
finalidades do SIRIUS seria devolver o prêmio ao único cotista
sênior, o Bradesco BERJ;
 Portanto, incabível a exação;
 A Autoridade Fiscal alegou ainda que a Recorrente não aplicou os
recursos captados nas suas atividades, utilizando uma parte para
uma suposta "troca" de dívidas em favor do próprio Bradesco e
outra parte para aumentar o capital de empresas do Grupo
Boticário;
 Com relação à suposta troca de dívidas que teria sido praticada pela
Recorrente, a Autoridade Fiscal arguiu que parte dos valores
captados teriam sido destinada ao próprio Bradesco BERJ,
controlador do SIRIUS que foi o subscritor das debêntures, por
intermédio do pagamento de notas promissórias cujos juros
remuneratórios estariam "em linha' com aqueles pagos pelas
debêntures;
 A DRJ afirmou que o risco da operação estaria mitigado pela
rápida recuperação dos recursos aportados pelo SIRIUS na
subscrição das debêntures, em condições que, segundo o disposto
na decisão, seriam menos vantajosas à Recorrente;
 Há que se esclarecer que as notas promissórias mencionadas foram
emitidas pela Recorrente e adquiridas por instituição diversa
daquela que subscreveu as debêntures em questão, assim, não
houve a entrega de recursos pelo Bradesco BERJ, na condição de
debenturista, pelo qual "o incremento de R$ 250 milhões —
considerando a quitação imediata das notas promissórias — foi
logo recuperado', em razão do adimplemento das notas
promissórias, como consta da acusação;
 Cumpre notar que o que efetivamente ocorreu foi à troca do perfil
da dívida, porquanto as condições obtidas na emissão das
debêntures eram, de fato, bastante diferentes e, inclusive, mais
vantajosas que aquelas havidas na emissão das notas promissórias;
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

 Ao receber os valores decorrentes da subscrição das debêntures da
primeira emissão (R$ 500 milhões), a Recorrente efetuou o
pagamento das referidas notas promissórias à outra instituição que
a detinha, fato que se prestou tão somente a quitar aquela dívida
com aquela sociedade credora, isto é, referente aos R$ 250 milhões
recebidos em janeiro/2013, na emissão de tais notas;
 Ou seja, esse evento não tem relação ou afeta a dívida contraída
pela Recorrente quando da subscrição das debêntures pelo SIRIUS,
que permaneceu inalterada mesmo após o pagamento das notas
promissórias;
 Não prosperam as conclusões da DRJ de que a rentabilidade das
notas promissórias seria semelhante àquela aferida nas debêntures
emitidas pela Recorrente, já que o resultado das debentures
dependia de resultados futuros e incertos;
 A DRJ deixou de observar que as condições de mercado obtidas
para cada um destes títulos jamais seriam as mesmas, tendo em
vista os montantes captados e os prazos de vencimento, bem como
as taxas e formas de remuneração, além, inclusive, das vantagens
financeiras atreladas às debêntures, como, por exemplo, os prêmios
de subscrição;
 Ressalta que a alegação fiscal, corroborada pela DRJ, no sentido de
que a destinação dos recursos fora diversa daquela indicada nas
debêntures não merece qualquer atenção, ao passo que sequer
possui respaldo nos fatos retratados;
 Isso porque a destinação das debêntures ao reforço de capital de
giro da Recorrente denota que estes recursos foram, então,
aplicados no desenvolvimento de sua atividade, em ocorrências
que são comuns ao seu dia-a-dia, no cumprimento de seu objeto
social;
 Cabe à emissora das debentures destinar os recursos para onde
desejar na consecução de seus objetivos;
 Ao tentar justificar seu entendimento quanto à manutenção do
lançamento, a DRJ atestou que os argumentos apresentados pela
defesa são razoáveis em um ambiente de mercado, mas que esse
não seria a hipótese dos autos, pois a operação em foco teria sido
praticada entre partes relacionadas e, portanto, não haveria como
prosperar a defesa da Recorrente por não se tratar de negócio em
condições normais e usuais de mercado entre partes independentes;
 Tal afirmação, além de inovadora, é absurda, na medida em que
não se verifica um elemento sequer nos autos que a respalde;
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

 Os acionistas da Recorrente eram, também, cotista minoritários do
SIRIUS, detendo apenas as cotas subordinadas, conforme descrito
pela própria Autoridade Fiscal no TVF e repetido pela Recorrente
em sua Impugnação e nessa oportunidade;
 Trata-se de realidade fática que em nada prejudica a regularidade e
a validade das operações em análise;
 O cotista majoritário do SIRIUS era o Bradesco BERJ, cuja
participação no fundo equivalia à 83,333%, e que detinha as cotas
séniores;
 Os acionistas da Recorrente, ainda que detendo participação nos
Fundos Tsadik e Quartzo, em nenhum momento detiveram mais
que 16,66% do SIRIUS, sempre em cotas de classe subordinada.
Tais cotas representavam um investimento minoritário no fundo e
não conferiam ao seu titular o status de controlador;
 O Bradesco BERJ é terceiro totalmente independente da
Recorrente, como também foi o detentor dos recursos que,
integralizados no SIRIUS, posteriormente foram utilizados na
subscrição das debênture;
 Assim, sendo o Bradesco BERJ o maior cotista, controlador e único
detentor de cotas sênior do SIRIUS, como poderia se sustentar a
afirmação da DRJ de que a sua "tabela evidencia a influência direta
do comando de Miguel Grigsner e Artur Grynbaum sobre a
holding G&K e, indiretamente, sobre os fundos de investimento,
ainda que o Bradesco tenha provido a maioria dos recursos para a
Sirius;
 Responde-se, não se pode. Tanto que tal ilação não veio
acompanhada de um esclarecimento ou prova sequer que a
respaldasse;
 Ainda sobre o contexto acima, poderia se indagar também por qual
motivo o Bradesco BERJ, instituição de um dos maiores
conglomerados financeiros do Brasil, aceitaria participar de tal
operação simplesmente com o propósito de gerar despesas
dedutíveis para terceiro;
 Ora, é justamente em decorrência da impossibilidade de se
responder logicamente o questionamento acima que a DRJ, livre
de qualquer comprovação ou, minimamente, indício, aventou que
"os elementos do processo não impedem a possibilidade de os
valores
alcançados
pelo
banco
terem
sido
fornecidos,
indiretamente, pelos próprios sócios”~ (fl. 29 do acórdão
recorrido/fl. 2.105 dos autos);
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

 De fato, tal questão nunca foi tratada nos presentes autos, mas isso
ocorre porque a origem dos recursos do Bradesco BERJ sequer foi
objeto de qualquer questionamento por parte da Autoridade Fiscal;
 A lógica da suposição feita pela DRJ se mostra absurda desde os
primeiros momentos, porquanto se baseia na premissa de que a
Recorrente ou seus acionistas teriam disponibilizado cerca de R$
1.2 bilhão ao Bradesco BERJ, sociedade integrante de um dos
maios grupos financeiros do Brasil, o qual teria se disposto a, por
intermédio do SIRIUS, entregar tais recursos de volta à
Recorrente, que, posteriormente, devolveria o montante ao Banco,
unicamente para que a Recorrente pudesse obter uma dedução
fiscal de 34% deste valor;
 Não há lógica na conclusão de que o Bradesco BERJ concordaria
com toda essa operação apenas para permitir tal dedução à
Recorrente;
 O próprio Fisco produziu prova robusta de que a operação em
análise não se realizou entre partes relacionadas, pois ao realizar o
lançamento atacou apenas a parte da remuneração das debêntures
referenciadas nos lucros, reconhecendo que a remuneração
referenciada em taxa de juros estava em consonância com a
legislação em vigor;
 Se a Autoridade Fiscal tivesse identificado uma operação entre
partes relacionadas no caso em questão, não teria admitido as
despesas relacionadas à remuneração referenciada em taxa de
juros, teria desconsiderado a integralidade;
 Tampouco pode se admitir a alegação, sem nenhuma prova, de que
o fato de os FIMs Tsadik e Quartzo Azul terem a mesma gestora
do SIRIUS poderia servir de indício para se afirmar que, de
alguma forma, a operação foi praticada entre partes relacionadas,
pois, além de tal fato não afastar a participação do Bradesco BERJ
como terceiro independente no negócio, também não leva em
conta que a Phronesis Investimentos, gestora de tais fundos, é
instituição com quase uma década de atuação no mercado
financeiro, com carteira diversificada de clientes e gerindo um
patrimônio de mais de R$ 10 bilhões;
 Apresenta resumo onde demonstraria que cumpriu com total
observância às condições de dedutibilidade previstas na legislação,
Art. 299 do RIR/99, fls. 02250/02258;
 Rebate cada uma das conclusões da DRJ, fls. 02253/02254;
 A Autoridade Fiscal, além de não aplicar o fundamento legal
correto, não indicou, especificamente, qual (ou quais) dos
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

requisitos do Art. 299, do RIR/99, não teriam sido cumpridos pela
Recorrente no que tange às despesas em foco, limitando-se à glosa
indiscriminada destes valores e tal lapso não poderia ser suprido
pela DRJ;
 A emissão das debêntures com prêmio e remunerada, em parte,
com base em participação nos lucros, além de todas as demais
razões já pontuadas na presente defesa, representa, em última
análise, uma opção legal, permitida pelo ordenamento jurídico, não
cabendo ao Fisco descredenciá-la, pois cabe aos contribuintes a
sua organização, desde que não se cometa ilícitos;
 Não ocorreu simulação, até por que não consta nenhuma acusação
quanto à operação simulada no TVF;
 O Fisco não respaldou a alegação de simulação trazida pela DRJ,
pois admitiu que a remuneração fixa das debêntures, referenciada
em taxa de juros, fosse integralmente deduzida do lucro real e da
base de cálculo da CSLL;
 Se a Autoridade Fiscal tivesse interpretado que a operação
examinada foi realizada entre partes relacionadas e foi fruto de
uma simulação, é óbvio que não teria admitido que esta tivesse
qualquer efeito fiscal;
 Simulação não se presume e não se prova por meio de meros
indícios, pois deve ser efetivamente comprovada;
 Foi equivocada a conclusão sobre a indedutibilidade de despesas
devido à suposta liberalidade na quantificação das primeiras
parcelas de amortização das debentures, pois não seria necessária;
 A Fiscalização considerou que, ao apurar a participação em seus
lucros que referenciaria a remuneração variável devida com o
vencimento das primeiras parcelas das debêntures de 1a e 2a
emissão, ocorrido em 31/07/2013 e 22/12/2014, a Recorrente teria,
indevidamente, considerado lucros verificados antes da subscrição
dos títulos, o que, segundo a sua perspectiva, corresponderia a
"mera liberalidade da empresa" (vide fls. 41 a 43 do TVF/fls.
1.278 a 1.280 dos autos);
 A acusação fiscal entendeu que, considerando que o recebimento
dos recursos oriundos da subscrição das debêntures ocorreu
somente em 22/05/2013 e 22/09/2014, não haveria necessidade de
a Recorrente apurar o pagamento das primeiras parcelas das
debêntures com participação nos lucros considerando (i) o período
de janeiro de 2013 a 22/05/2013, para a 1a emissão; e (ii) o mês
inteiro de setembro de 2014, para a 2a emissão;
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

 Essa acusação não deve prosperara, pela insubsistência da infração
em decorrência de erro na eleição dos fatos geradores;
 Esse equívoco fica evidente da análise do enquadramento legal dos
autos de infração em comento, por meio do qual a Autoridade
Fiscal indicou, como fatos geradores, os dias 31/05/2013 e
30/09/2014;
 Ao analisar tal fato, a DRJ concluiu que "não há motivos para
declaração de nulidade", uma vez que "os próprios argumentos da
defesa, rechaçando as duas datas de referência da autuação,
demonstram a perfeita compreensão da exigência, sem macular o
amplo direito de defesa";
 Ocorre que, diversamente do que se sugere na decisão recorrida, a
indicação do efetivo fato gerador do IRPJ e CSLL (i.e. 31 de
dezembro de 2013 e 2014) era o único meio apropriado para
constituição da infração, pois se tratando de tributos cujo fato
gerador, seja do IRPJ, seja da CSLL, ocorre ao final de cada ano-
calendário, de acordo com a sistemática de apuração do lucro real
anual, adotada pela Recorrente, não há dúvida de que os fatos
gerados eleitos pela Autoridade Fiscal estão em completa
dissonância com a legislação de regência;
 Neste contexto, resta claro que o trabalho fiscal apresenta outro
vício material;
 Outro erro constante dessa infração decorre do equívoco quanto à
Fundamentação Legal, pois, pelo Princípio da Especificidade,
deveria ter sido aplicado o Art. 462, do RIR/99 e não o Art. 299,
do mesmo diploma legal;
 Mais um equívoco nessa infração ocorreu na sua fundamentação,
pois a DRJ é categórica ao afirmar que "os termos não são
explícitos quanto à inclusão dos períodos antecedentes a emissões
das debêntures no cálculo das participações baseadas no
EBITDA", mas não é o que demonstra os documentos para
emissão de denutres;
 De acordo com o disposto no instrumento da 1a emissão de
debêntures da Recorrente, especificamente na Cláusula 4.9.8. 2. -
reproduzido, inclusive, na decisão recorrida (fl. 35/fl. 2.111 dos
autos) - a participação nos lucros atribuída ao debenturista
correspondia a percentual do EBITDA, cuja composição
considerava "o resultado relativo ao exercício social de 2013, todo
o período de 2013;
 Mais, consoante estabelecido na cláusula 4.9.8.2 do instrumento
(reproduzida à fl. 36 do acórdão recorrido/fl. 2.112 dos autos), a
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

participação nos lucros aos debenturistas, na 2a emissão, seria
apurada sobre percentual do EBITDA, equivalente à 35% para "o
resultado relativo ao período de setembro de 2014 a novembro de
2014", considerando, portanto, o mês de setembro de 2014;
 Não deve prevalecer, portanto, a acusação fiscal que os referidos
pagamentos teriam sido realizados por mera liberalidade, pois está
evidente nos termos citados que se tratava de obrigação assumida
pela Recorrente na emissão das debêntures;
 Não há, nem nos instrumentos de emissão das debêntures, nem em
qualquer outro documento (muito menos na legislação), disposição
que impeça a Recorrente de fixar a participação nos lucros
assegurada às debêntures com base no EBITDA e que levasse em
consideração, inclusive, período anterior à subscrição dos títulos;
 Seguiu a determinação do Art. 59, VII, da Lei das S/A;
 Em outro ponto ficará demonstrado que não houve distribuição de
lucros a Administradores;
 É equivocado o entendimento do Fisco de que a parte da
remuneração das debêntures emitidas pela Recorrente referenciada
nos seus lucros serviu de artifício para distribuir parte destes lucros
aos seus administradores — os quais também figurariam como
seus acionistas - e, concomitantemente, deduzir tais valores do seu
lucro tributável na forma de despesas, contornando, assim, o
impedimento legal de dedução de despesas com pagamentos de
participação nos lucros a administradores/dirigentes;
 Pelo que já foi exposto, a operação em comento possuía efetivo
propósito negocial;
 Não resta configurada a Distribuição de Participação nos Lucros
aos Administradores da Recorrente;
 A Fiscalização se fundamenta nos seguintes pontos: a) Os
verdadeiros proprietários do SIRIUS seriam os acionistas da
Recorrente, Miguel Krigsner e Artur Grynbaum, indiretamente por
meio dos FIMs Tsadik e Quartzo Azul; e b) Parte dos pagamentos
realizados a título de distribuição de lucros ao SIRIUS teria sido,
então, apropriada pelos seus acionistas pessoa física referidos, por
meio dos mencionados FIMs, na qualidade de administradores/dirigentes;
 Além disso, a DRJ inova e traz nova suposição, de que os
acionistas seriam os fornecedores de recurso para as debentures/prêmios;
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

 A participação nos lucros assegurada às debêntures trata-se de
modalidade de rendimento atribuída a tal título, que se utiliza do
lucro auferido pela companhia unicamente como taxa de referência
para remunerar o capital investido, ponto totalmente diverso da
participação nos lucros pagos a administradores e empregados,
portanto, não se está efetivamente distribuindo lucros aos
debenturistas, mas apenas se valendo de tal montante como
parâmetro de rentabilidade do referido valor mobiliário e, além do
mais, esse cálculo é realizado com base no EBITDA;
 A diferença fica ainda mais evidente do próprio dispositivo legal
utilizado pela Fiscalização como fundamento da presente infração,
pois o artigo 58 do Decreto-Lei 1.598/77 consigna as hipóteses
aqui elencadas em incisos diversos (I e II), os quais, certamente
não abordam o mesmo tema;
 Não se deve olvidar que o debenturista (SIRIUS) não possui
relação direta com a Recorrente, sendo o Bradesco BERJ seu
cotista majoritário e controlador;
 É de ressaltar que os acionistas da Recorrente, ainda que possuam
participação indireta no referido FIDC, são minoritários, detentores
de cotas subordinadas, pelas quais sequer receberam qualquer
valor no período autuado;
 As relações jurídicas são diferentes, uma é a de sócios, a outra é a
de cotista de um fundo, minoritários;
 Sem contar que não há como se esquecer da terceira relação, da
emissora de títulos/debentures (Recorrente) e o SIRIUS, como
adquirente desses títulos;
 A Fiscalização buscou, em verdade, desqualificar a própria figura
do SIRIUS, o qual, entretanto, não só foi o efetivo subscritor das
debêntures emitidas pela Recorrente como, inclusive, recebeu
desta os rendimentos oriundos da remuneração destes títulos;
 Questionamentos da DRJ quanto a origem dos recursos aportados
no SIRIUS, de que a Recorrente ou seus acionistas seriam os
fornecedores para as debêntures/prêmios, não possui um mero
indício, muito menos prova, nestes autos;
 A autuação e a decisão recorrida buscaram caracterizar a
distribuição de lucros a administrador, sem trazer qualquer
fundamento que fosse capaz de ensejar sua conclusão, de que os
acionistas da Recorrente também exerceriam ou teriam exercido a
posição de administrador ou dirigente, fundamentando suas
conclusões em mera presunção;
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

 Participação nos lucros a administradores difere dos ganhos dos
acionistas, sendo descabido que a fiscalização e a DRJ equiparem
as relações jurídicas entre cotista/fundo com a distinta e específica
relação
jurídica
entre
debenturista/emissor
e
administrador/companhia;
 Nunca se poderia se alegar que o Sr. Miguel Krigsner seria
administrador/dirigente da Recorrente, já que, conforme as atas
das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Recorrente
realizadas entre os anos de 2013 a 2016 e juntadas aos presentes
autos, este não ocupava cargo de direção;
 A premissa adotada pela DRJ de que Miguel e Artur seriam os
verdadeiros proprietários do fundo Sirius` (fl. 29 do acórdão
recorrido/fl. 2.105 dos autos) é totalmente equivocada, motivo da
improcedência da acusação fiscal também em relação à infração
ora abordada, pois, como já demonstrado, os acionistas da
Recorrente sequer detinham cotas do SIRIUS, conforme
evidenciaram a Autoridade Fiscal no TVF (fl. 22/fl. 1.259 dos
autos) e a DRJ na decisão recorrida (fl. 04/fl. 2.080 dos autos),
sendo que o principal cotista do referido fundo era o Bradesco
BERJ, cuja participação no fundo equivale à 83,333%;
 Miguel e Artur nunca compuseram o quadro de cotistas do SIRIUS,
detendo participação unicamente nos Fundos Tsadik e Quartzo
que, por sua vez, em nenhum momento detiveram mais que
16,66% do SIRIUS em cotas de classe subordinada;
 Será que o Bradesco BERJ, maior cotista e controlador e único
detentor de cotas sênior do SIRIUS, aceitaria participar de tal
operação a fim de disfarçar a distribuição de participação nos
lucros a administradores e, ao mesmo tempo, gerar despesas
dedutíveis para terceiro, de modo a contornar impedimento legal?;
 Nunca ocorreu Apropriação de Lucros pelos Acionistas, Pessoas
Físicas;
 Quanto aos fatos, a operação de emissão de debêntures com
remuneração variável referenciada em participação nos lucros não
resultou em distribuição de lucros aos acionistas pessoa física da
Recorrente, nem mesmo indiretamente, tendo em vista que os
valores pagos a título da mencionada remuneração variável nos
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 (período autuado) foram
utilizados exclusivamente para a amortização das cotas seniores do
SIRIUS, cujas titularidade s eram do Bradesco BERJ;
 No período dessa autuação foram amortizadas, exclusivamente,
cotas seniores, cuja titularidade era apenas e tão somente do
Bradesco BERJ, de forma que a remuneração baseada em
participação nos lucros paga pela Recorrente ao SIRIUS sequer foi
distribuída aos FIMs Tsadik e Quartzo Azul, fls. 031, do TVF;
 Diferentemente do quanto aduzido pela Autoridade Fiscal, os
fundos dos acionistas pessoa física da Recorrente não se
apropriaram de qualquer parte da remuneração referenciada nos
lucros da Recorrente paga ao SIRIUS, o que demonstra o
inequívoco descabimento da autuação;
 Por outro lado, a DRJ reconheceu expressamente que o SIRIUS
não distribuiu qualquer montante em favor dos FIMs Tsadik e
Quartzo Azul, mas concluiu a Turma Julgadora "a quo" que tal fato
não impediria a manutenção da exigência fiscal que originou esta
lide;
 Como alegar recebimento indireto se nada foi recebido por esses
fundos?;
 Inconcebível que o fundamento de um lançamento fiscal seja o
possível recebimento incerto de um valor por terceiros em um
futuro incerto, como tenta alegar a DRJ;
 A Fiscalização não pode desconsiderar os negócios jurídicos
válidos que ocorreram, com base no Art. 116, do CTN, pois esse
dispositivo ainda não foi regulamentado e não serviu de base a
autuação
 Descabida a adição à base de cálculo da CSLL das despesas
supostamente não dedutíveis da base de cálculo do IRPJ;
 Na remota hipótese deste nobre colegiado não entender pela
reforma do acórdão recorrido, com o cancelamento integral do
lançamento fiscal, deve ser ao reconhecida a improcedência do
acórdão recorrido no que tange à manutenção do auto de infração
de CSLL, já que não há que se falar em adição à base de cálculo da
CSLL das despesas consideradas indedutíveis, por absoluta
ausência de previsão legal;
 Nesse sentido, no que concerne às despesas supostamente
incorridas com o pagamento de Participação nos Lucros a
Administradores da Recorrente, a própria DRJ reconheceu que a
IN RFB 1.700/17 é expressa em seu Anexo I ao dispor que não é
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

aplicada à CSLL a adição do art. 58 do Decreto-Lei 1.598/77, só
que a decisão recorrida alterou o fundamento da despesa da
autoridade fiscal e a reclassificou como despesa financeira,
efetuando, na prática, um novo lançamento;
 Incabível a aplicação da Multa Qualificada, devido a inexistência
de sonegação, fraude ou conluio, já que não foram comprovados
tais atos;
 A Autoridade Fiscal não indicou qual das hipóteses retratadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/61 teria ocorrido nos presentes
autos e muito menos quais foram os atos praticados pela
Recorrente que justificariam a aplicação da multa qualificada,
razões pelas quais se faz necessário o cancelamento da
qualificação da multa em questão, pois não há a possibilidade de se
exigir a multa qualificada sem a comprovação por parte da
Autoridade Fiscal de que o contribuinte agiu com dolo;
 Súmulas 14 e 25 também confirmam que a qualificação da multa
depende de prova da existência de dolo, o qual caracteriza as três
hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, às quais se
referem ao artigo 44 da Lei no 9.430/96;
 Quem age com intuito de fraude e realiza operações proibidas, não
as escritura em seus registros comerciais e fiscais, não faz emissão
pública com base em Instrução CVM ( 476), liquida as operações
em mercado organizado (Cetip) e, quando fiscalizado, não entrega
a documentação solicitada, procurando sob todas as formas ocultar
essas operações, como agiu a Recorrente;
 A DRJ decidiu, fls. 044 do acórdão recorrido, que os elementos
acima não seriam suficientes para afastar a aplicação da multa
qualificada, mas deixa de fundamentar sua decisão com os
elementos que permitiriam o afastamento das razões acima;
 Não houve dolo, nem prática comprovada pelo Fisco de fraude,
sonegação ou conluio, necessários à imposição da multa
qualificada, motivos da improcedência da qualificação da multa,
mas, caso assim não se entenda, o que se alega a título
argumentativo, quando muito, deve este E. CARF reconhecer que
teria ocorrido uma interpretação diversa da lei pelas partes, o que
não pode ser confundido com ato ilícito, conforme já decidiu a E.
CSRF nos acórdãos 9101-01.402 e 02-02.896;
 Há Vedação ao Confisco;
 Decisão proferida pelo STF (ADI-MC 1075 e ADI 551), em sede
de Repercussão Geral, julgou constitucional a cobrança moratória
de 20%, nos autos do Recurso Extraordinário 582.461, por ser
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

fixada em valor menos que o tributo devido, assim o STF, em sede
de Repercussão Geral, ratificou seu entendimento de que as multas
que superam o percentual de 100% do valor do tributo são
confiscatória s e, consequentemente, inconstitucionais;
 Há determinação no RICARF sobre a aplicação e obediência do
entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob a sistemática
prevista no artigo 543-B, do antigo Código de Processo Civil,
assim, também pelo seu caráter confiscatório, a multa qualificada
aplicada à Recorrente deve ser cancelada, ou, ao menos, reduzida
para 75% do valor do tributo supostamente devido;
 Caso assim não se entenda, como a inconstitucionalidade da multa
qualificada no patamar de 150%, será julgada em sede de
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 736.090, deve o
CARF determinar o sobrestamento deste processo administrativo,
nos termos do artigo 1.037 do CPC;
 Há impossibilidade na cobrança da multa isolada em razão da
falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa;
 É inaplicável a Multa Isolada em Razão do Encerramento dos Anos
Base de 2013, 2014 e 2015 quando da Lavratura dos Autos de
Infração ocorrer após o encerramento desses anos bases, conforme
reiteradas decisões do CARF e da CSRF 9101-002.092, 1301-
001.492 e 1301-001.362;
 Há duplicidade de cobrança, quando da exigência concomitante
de Multa isolada com a multa de ofício, devendo se aplicada a
Súmula105, do CARF;
 É ilegal a cobrança de juros sobre a multa;
 Por fim, requer, em síntese, o conhecimento e o provimento de seu
recurso.
Em seguida, há o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo,
responsável solidário, ARTUR NOEMIO GRYNBAUM, fls. 02389/0242, que alega, em
síntese, as razões abaixo:
 Ratifica as razões de mérito apresentadas pela Cálamo, pois considera a
exação totalmente indevida, requerendo que o recurso apresentado pela
Calamo seja parte integrante de sua defesa, recorrendo de todo crédito
tributário;
 Deve ser cancelado o Termo de Responsabilidade Tributária, pelos
motivos a seguir;
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

 Preliminarmente, há falta de motivação da responsabilidade solidária
atribuída e ausência de indicação do dispositivo legal que fundamentaria a
suposta solidariedade;
 Não foi indicado o inciso do Art. 135, para a responsabilização e para a
DRJ só a indicação dos motivos para a aplicação do Art. 135 já seriam
suficientes para fundamentar a responsabilização;
 A ausência de indicação do dispositivo compromete a atribuição dessa
responsabilidade;
 Se fosse irrelevante a indicação do terceiro responsável o acórdão
recorrido não teria se esforçado tanto para citar a doutrina de Plácido e
Silva e Pontes de Miranda ou mesmo discorrer sobre o estatuto social da
Cálamo, com o intuito único de qualificar o Recorrente como
administrador e enquadrá-lo no inciso III, do artigo 135 do CTN;
 Se o Recorrente fosse enquadrado como apenas sócio/acionista da autuada,
por exemplo, a atribuição de responsabilidade de solidariedade com base
no artigo 135 do CTN estaria completamente comprometida;
 Nula, portanto, a responsabilização;
 Precedentes do CARF estariam de acordo com o que alega, pois foi
cerceado seu direito de defesa;
 A fiscalização não fundamentou a responsabilidade solidária atribuída
ao recorrente, pois ausente a indicação dos motivos de fato que levariam à
suposta responsabilidade solidariedade;
 A Autoridade Fiscal e a DRJ descumpriram seu ônus de demonstrar a
existência de conduta específica do Recorrente que pudesse ser qualificada
como "ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto da Cálamo;
 O Recorrente jamais procedeu à autorização para a emissão das debêntures
com distribuição de lucros na posição de administrador (de direito ou de
fato) da Cálamo, mas somente exerceu seu direito essencial de
ACIONISTA da companhia de votar em assembleias gerais;
 Não há no Relatório Fiscal e no acórdão recorrido qualquer indicação de
ato praticado pelo Recorrente na condição de acionista, muito menos na
condição de administrador, que tenha violado expressa disposição legal,
pois não se aponta qual dispositivo legal teria sido violado pelas condutas
do Recorrente na condição de acionista ou administrador;
 Além do mais, como demonstrado no recurso da Cálamo, o Fundo em que
o Recorrente participa, não recebeu nada referente a essas debentures;
 A DRJ não enfrentou essa questão;
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

 Há impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária motivada
apenas em função do cargo ocupado na pessoa jurídica, pois o Recorrente
era acionista;
 Somente pelo cargo, função, não é cabível a responsabilização solidária,
devendo demonstrar o ato pratica em infração à lei;
 É inaceitável a atitude fiscal da autoridade fiscal de buscar a
desconsideração da personalidade jurídica da Cálamo, pois não houve
infringência do contrato ou da lei, impossibilitando-se a aplicação do
artigo 1.080, do Código Civil; e não há decisão judicial a este respeito;
 Inexiste a responsabilidade tributária do recorrente, pois é incompatível a
tributação da pessoa jurídica como devedora principal e,
concomitantemente, a responsabilização de terceiros com fundamento no
artigo 135 do CTN, o que gerou erro na identificação do sujeito passivo;
 Como está ausente a comprovação de intuito doloso é impossível a
aplicação do artigo 135 do CTN;
 Além do mais não ocorreu quaisquer atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
 Equivoca e descabida a aplicação da multa qualificada; e
 Requer, ao final, em síntese, o conhecimento e o provimento de seu
recurso.
Por fim, há o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, responsável
solidário, MIGUEL GELLERT KRIGSNER, fls. 02499/02555, que alega, em síntese, quase as
mesmas razões do responsável solidário ARTUR.
 A diferença consta em alegar que:
 Não ocupa nem ocupou nenhum cargo de administração na Cálamo
(devedor principal) à época das supostas infrações;
 A Autoridade Fiscal reconhece que o Recorrente não exercia nenhum
cargo de gerência ou administração na Cálamo e pretende atribuir a
qualidade de administrador "de fato" a este para que, assim, possa
fundamentar a atribuição de responsabilidade solidária com base no artigo
135 do CTN;
 Ocorre que, em momento algum o artigo 135 do CTN indica, dentre
aqueles capazes de serem pessoalmente responsáveis, a figura do
"administrador de fato", cujo conceito, inclusive, não foi trazido e
desenvolvido pela Autoridade Fiscal e pela DRJ;
 Por meio do Parecer CST 48/72 a Administração Federal Tributária já
manifestou o seu entendimento acerca dos conceitos de diretores e
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

administradores das sociedades empresárias, onde se verifica que a a
figura do tal "administrador de fato" não se adequa às hipóteses trazidas
pelo artigo 135, do CTN e não se inclui nem mesmo nos conceitos de
diretor ou administrador adotados pela própria Administração Tributária;
 Apesar de devidamente questionada na impugnação a Turma Julgadora, na
linha da acusação fiscal, não indica as condutas supostamente praticadas
que dariam azo à responsabilização tributária;
 Os sócios não se enquadram nas previsões do Art. 135, do CTN;
 Ao indicar como pressuposto fático, para a atribuição de responsabilidade
tributária, ato praticado pelo Recorrente na posição de acionista da
Cálamo, a Autoridade Fiscal e a DRJ deixaram de descrever a suposta
conduta do Recorrente que resultaria na hipótese prevista no artigo 135 do
CTN, pois deveriam descrever qual ato de administração foi praticado;
 Por fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou suas contra razões,
fls. 02627/02679, argumentando, em síntese, que:
 Não houve nulidade alguma, pois não estão demonstradas as causas de
nulidade, expressas no Art. 59, do Decreto 70.235/1972;
 Para a verificação da dedutibilidade da despesa os Arts 299 e 462 do
RIR/99 podem e devem ser verificados conjuntamente;
 Os recebimentos do BRADESCO BERJ buscavam outro fim;
 Os valores pagos a título de participação nos lucros, como remuneração
das debêntures, não se enquadram na concepção de despesas necessárias,
normais ou usuais;
 A parcela de remuneração de debentures paga aos fundos Tsadik e Quartzo
são, na verdade, participações nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a
partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores;
 Incabível o cálculo de parcela de remuneração paga com lucros apurados
antes da emissão das debêntures;
 As regras de dedutibilidade do IRPJ devem ser aplicadas à dedutibilidade
da CSLL;
 A multa isolada e a multa de ofício devem ser aplicadas
concomitantemente;
 A multa qualificada foi corretamente aplicada;
 São cabíveis juros sobre a multa de ofício;
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

 Os responsáveis solidários devem ser mantidos; e
 Deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
VOTO:
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
Os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
sendo tempestivos e pertinentes, motivo pelo qual deles se toma conhecimento, para examinar as
razões trazidas pelos recorrentes.
PRELIMINAR:
Nas preliminares, há questão a ser analisada.
Uma das infrações possui o seguinte fundamento:
9.3 – PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS
No Instrumento Particular de Escritura da 1a (primeira) Emissão de Debêntures, Não
Conversíveis em Ações (fls --) há a cláusula 4.9.8.2 que obriga o emitente ao
pagamento de participação nos lucros calculado através de um percentual do EBTIDA.
No Instrumento Particular de Escritura da 2a (segunda) Emissão de Debêntures, Não
Conversíveis em Ações (fls --) há a cláusula 4.9.8.2 com as mesmas condições. Todas
as debêntures emitidas na Primeira e Segunda Emissão de Debêntures foram adquiridas
pelo fundo de investimento Sirius Crédito Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios conforme demonstrado nos documentos apresentados pelo contribuinte
(fls.).
Conforme demonstrado anteriormente no item 6 – DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
DA CÁLAMO, a participação direta e indireta de Miguel Gellert na Cálamo é quatro
vezes superior à participação de Artur Noemio. Isto ocorre até mesmo na distribuição de
dividendos e juros sobre capital próprio, conforme demonstrados nas atas de
Assembleia Geral Ordinária (fls. 43 a 46), sendo que a G&K Holding Ltda, apesar de
possuir 99% (noventa e nove por cento) das ações da Cálamo, recebe uma fração de
dividendos e JCP, mais uma demonstração que os reais acionistas são Miguel Gellert e
Artur Noemio.
Esta mesma relação de 4 para 1 entre Miguel Gellert e Artur Noemio ocorre também em
suas participações no fundo de investimento SIRIUS Crédito Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios desde a sua fundação que se dá através de seus fundos de
investimento exclusivos Tsadik (de Miguel Gellert) e Quartzo Azul (de Artur Noemio).
O fundo Tsadik possuí 13,333% do fundo Sirius e o fundo Quartzo Azul 3,333%, que é
uma relação de 4 para 1 igual a existente em suas participações acionárias direta e
indireta na Cálamo. Ou seja, no fundo de investimento Sirius os dois acionistas
mantiveram a mesma relação de participação que há na Cálamo.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

O fundo de investimento Sirius é gerido pela PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA,
CNPJ 10.479.557/0001-00, que é a mesma gestora dos fundos de investimento
exclusivos Tsadik e Quartzo Azul de Miguel Gellert e Artur Noemio, respectivamente,
o que demonstra que os verdadeiros proprietários de fato do fundo Sirius são os
dois únicos acionistas de fato da Cálamo, Miguel Gellert e Artur Noemio.
Estes fatos demonstram que a participação indireta dos dois sócios pessoa física da
empresa fiscalizada no fundo de investimento Sirius, através dos seus fundos
investimentos exclusivos (Tsadik e Quarto Azul), teve como finalidade de se apropriar
de parte da distribuição de lucros que foi proporcionada pela Primeira e Segunda
Emissão de Debêntures da Cálamo. Estas participações nos lucros foram escrituradas
como despesas financeiras e não adicionadas na apuração do lucro real, o que ocasionou
uma redução do lucro tributável. Essa distribuição de lucros a que teve direito os
debenturistas é calculada através de um percentual do EBTIDA que está demonstrado
nos itens 3.5 e 4.5 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, que descrevemos novamente
abaixo.

Elaboramos o demonstrativo abaixo com a finalidade de demonstrar a alta participação
relativa sobre o lucro líquido da empresa que as debêntures da primeira e segunda
emissão obtiveram.

Do exame do parágrafo único do artigo 58, do Decreto-Lei no 1.598/77, combinado com
o parágrafo 3o do artigo 45, da Lei no 4.506/64, conclui-se que a autorização para
excluir do lucro líquido do exercício as participações nos lucros asseguradas a
debêntures de sua emissão não se estende aos casos em que essas participações sejam
atribuídas a seus dirigentes e administradores, mesmo que indiretamente.
Com a finalidade de contornar esta restrição legal, os dois acionistas pessoa física da
Cálamo utilizaram-se de fundo de investimento. Primeiramente constituíram o fundo de
investimento Sirius e após, os seus fundos de investimento exclusivos Tsadik e Quartzo
Azul adquiriram cotas do fundo Sirius, que por sua vez adquiriu as debêntures emitidas
pela Cálamo, com isso tentou-se blindar os reais beneficiários das participações nos
lucros, no caso os dois únicos proprietários de fato da Cálamo, Miguel Gellert e Artur
Noemio. Além do fato de que se apropriaram de parte dos lucros da Cálamo e
escrituram estas participações nos lucros como despesa financeira, o que diminuiu o
lucro tributável.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1302-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721414/2018-71

Ocorre que em suas alegações a Recorrente afirma que somente o Bradesco BERJ,
detentor da grande maioria das ações do fundo Sirius, 83,33%, por ser acionista sênior, recebeu,
no período da autuação algum recurso das debentures. Para os outros fundos, subordinados – em
que a fiscalização informa que seus proprietários são os mesmos da Cálamo – não teriam sido
distribuídos quaisquer recursos.
Com isso, devido haver dúvida sobre essa informação, conforme relato integral da
infração, acima, necessário se faz converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal se pronuncie sobre o recebimento, ou não, de valores, por parte dos fundos dos
acionistas da recorrente, no período da autuação, já que há a acusação de recebimento de
participação nos lucros pelos acionistas.
Outro ponto a esclarecer é se as notas promissórias estavam em poder da empresa
Bradesco BERJ, participante do Fundo SIRIUS, ou de outra instituição, já que há acusação de
que o motivo para a participação nesse Fundo seria a quitação dessas notas.
Portanto, decide-se converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal emita Parecer Conclusivo esclarecendo essas duas questões.
Após essa medida, deve ser dada ciência aos recorrentes, para caso desejem,
apresentem seus argumentos, em prazo de trinta dias de suas ciências.
CONCLUSÃO:
Por tudo exposto, no relatório e voto, converte-se o julgamento em diligência,
para as providências cabíveis.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 2720
DF CARF MF
Original